Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-77.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
DESPACHO A apelante IVANILDE MARIA CREMONINI, em sede recursal, renova o pedido de concessão de gratuidade de justiça não analisado pelo juiz a quo. Alega, não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, a despeito de estar patrocinada por advogado particular e o valor das custas recursais ser módico. Compulsando os autos, verifica-se que, a fim de justificar a necessidade do benefício, a recorrente colacionou aos autos tão somente a declaração de hipossuficiência constante do ID 26194975 e um extrato de conta poupança (ID 26194984 e 26194985). Contudo, referidos documentos não demonstram a carência alegada. Assim, tendo em vista que a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstram não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo (at. 5o, LXXIV, da CF), intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 dias, apresente cópia da CTPS, bem como apresente relatório “CCS” emitido pelo Banco Central do Brasil, relativo ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro, de forma a demonstrar a inexistência de manutenção de contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores, nas instituições financeiras, mormente a impossibilidade de apresentação de Declaração de IRPF, pela alegada isenção, ou promova o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, façam-se os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora